Tribunal: TJSP
Processo: 1005671-92.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global (MIG) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com cobertura integral dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global (MIG) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com cobertura integral dos custos, enquanto necessário, e desde que pagas as mensalidades. A sentença também determinou a apresentação mensal de laudo médico comprovando a necessidade do tratamento.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a obrigação da operadora de custear o tratamento multidisciplinar prescrito, (ii) a necessidade de apresentação mensal de laudo médico, e (iii) a configuração de dano moral em razão da negativa de cobertura.
III. Razões de Decidir 3. A operadora de saúde deve garantir o tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo ilícita a recusa de cobertura ou a imposição de barreiras que restrinjam o objeto do contrato. 4. A exigência de laudo médico mensal não foi requerida pela parte adversa e não traz benefício ao menor, devendo ser afastada.
IV. Dispositivo e Tese 5. SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. Tese de julgamento: 1. A operadora de saúde tem o dever de custear o tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. A exigência de laudo médico mensal é desnecessária e deve ser afastada.